Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) em face da decisão (ID 253702776, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708735-86.2022.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo homologou os valores apresentados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 597.449,82 (quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao principal e, considerando que houve excesso de execução, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar do valor principal perseguido pelo exequente a quantia de R$ 2.347.642,95 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e que, diante da sucumbência, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso decotado. Em suas razões recursais (ID 79066183), a parte agravante/exequente sustenta que logrou êxito em ação coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Alega que, após manifestações das partes o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida que homologou os valores apresentados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 597.449,82 (quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao principal e acolheu a impugnação do Distrito Federal, para decotar do valor principal perseguido pelo exequente a quantia de R$ 2.347.642,95 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), bem como condenou o Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na ordem de 10%. Argumenta que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto, o reconhecimento de eventual excesso à execução não poderia implicar na sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que o Distrito Federal deu causa a instauração do cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato-exequente, no qual se requer a aplicação do parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil. Defende que o Distrito Federal não apresentou as documentações necessárias para a liquidação do feito, de forma que eventual excesso de execução, não poderá dar azo à condenação de honorários sucumbenciais ao Exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja aplicado o princípio da causalidade, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi apresentado utilizando-se de cálculos por paradigma, ante o fato do devedor descumprir a ordem judicial, exarada nos autos da ação coletiva, para juntada dos documentos/ fichas financeiras, dos servidores exequentes, afastando-se a condenação em honorários de sucumbência; ou, subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade, ou, em último caso, sejam esses calculados sob o mínimo legal (8% do valor da causa). Preparo (ID 79073270). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada na qual o magistrado a quo homologou os valores apresentados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 597.449,82 (quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao principal e, considerando que houve excesso de execução, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar do valor principal perseguido pelo exequente a quantia de R$ 2.347.642,95 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e que, diante da sucumbência, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso decotado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que é preciso apurar com mais acuidade a condenação relativa aos honorários de sucumbência incidentes sobre o excesso identificado. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator